Tribunal: TJES
Processo: 0010571-65.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Seguro
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010571-65.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ALAN LUCIO PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. CULPA ELIDIDA PELA FRENAGEM BRUSCA DO VEÍCULO A FRENTE. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente do STJ.

2)
Os documentos acostados à exordial informam não se tratar de um típico engavetamento, pois, em primeiro momento, o automóvel do segurado colidira com o veículo à frente e, logo em seguida, fora abalroado na traseira pelo automóvel conduzido pelo apelado.

3)
Não merece acolhimento a tese recursal de descumprimento do dever consubstanciado no inciso II do artigo 29 do CTB pelo apelado, haja vista a frenagem brusca empreendida pelo condutor do V1, a qual fora causa determinante do acidente, elidindo a culpa do terceiro motorista, com o rompimento do nexo de causalidade e consequente excludente da responsabilidade civil.

4) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende dos autos, a apelante,
Porto
Seguro
Companhia de Seguros Gerais
, propôs a presente demanda regressiva em face da apelada com o propósito de ser ressarcida pelos prejuízos que suportou com o conserto do veículo conduzido pelo segurado, danificado em acidente de trânsito, sobrevindo sentença de improcedência.

Ora, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“aquele
que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro”
(AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

Nada obstante, tratando-se de abalroamentos sucessivos, tal presunção cede diante a culpa superlativa do veículo causador do choque inicial, consoante adverte a doutrina de Arnaldo Rizzardo:
“
n
a
sequência
de colisões, o
responsável é aquele condutor que inicia o desencadeamento dos choques
”
(A reparação nos acidentes de trânsito. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 290).

No caso em exame, os documentos acostados à exordial revelam não se tratar de típico engavetamento, pois,
em primeiro momento, o automóvel do segurado
(V2 - GOL placa MRY 7939)

colidiu com o veículo à sua frente
(V1 -
MTW 5627
)
, e apenas
num
segundo momento foi abalroado
na traseira
pel
a Mercedes Benz
(V3 – placa MQK 9633)
conduzid
a
pel
o
apelad
o.

É de se conferir:

De acordo com o Boletim de Ocorrência (fls. 40/49), a colisão fora causada pela freada brusca do veículo 1, como subsegue:

O VEÍCULO PLACA MTW 5627/ES SEGUIA DE VITÓRIA/ES PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES QUANDO NO KM 359,7 DA BR 101 EM ANCHIETA/ES
FREOU BRUSCAMENTE
SOBRE A PISTA E O VEÍCULO PLACA MRY 7939/ES QUE SEGUIA EM SUA RETAGUARDA COLIDIU EM SUA TRASEIRA. A SEGUIR O VEÍCULO DE CARGA PLACA MQK 9633/ES SEGUINDO DE SÃO MATEUS/ES PARA DUQUE DE CAXIAS/RJ COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO PLACA MRY 7939/ES.

Vale destacar que o condutor do veículo segurado pela empresa recorrente informou em juízo que a segunda colisão ocorrera logo em seguida da primeira, quase de forma simultânea (fls. 296), razão pela qual é possível deduzir que a dinâmica do acidente é questão incontroversa nos autos.

Ademais, não houve comprovação de que a Mercedes Benz (V3) transitava em velocidade incompatível ou não guardava a distância regulamentar.

Não merece acolhimento, destarte, a tese recursal de descumprimento do dever consubstanciado no inciso II do artigo 29 do CTB pelo apelado, haja vista que a frenagem brusca empreendida pelo condutor do V1 - causa determinante do acidente -, elidira a culpa do terceiro motorista.

Nesse cenário, vislumbra-se o fato de terceiro como causa do rompimento do nexo de causalidade e consequente excludente da responsabilidade civil, conforme bem salientado pela douta magistrada de primeira instância, nesses termos:

Neste sentido, entendo que a parte requerida, no cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrou a responsabilidade do condutor que dirigia mais à frente pelo sinistro, bem como a quebra donexo causal, de modo a elidir a presunção de culpa do motorista que bate atrás em caso de engavetamento.

Isto porque, se analisarmos os acontecimentos narrados sob a luz da teoria do nexo causal, se a primeira colisão não tivesse ocorrido, em razão da frenagem repentina do motorista do Citroen C4 a primeira colisão,e consequente a segunda, nunca teriam ocorrido, o que leva a conclusão de que a frenagem brusca foi a causa determinante para o acidente.

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a
ele
nego
provimento
.

V
ia de consequência, majoro
os honorários

advocatícios em 5%, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)